Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-28.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001433-28.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO QUANTUM PENALIZATÓRIO EM CASOS EXCEPCIONAIS – EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA RELATORIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente se prestam ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2 - A alegada divergência entre julgados proferidos em contextos semelhantes não caracteriza, por si só, vício sanável por meio de embargos de declaração, sobretudo quando a decisão embargada se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos específicos do caso concreto.

3 - A relatoria, revendo posicionamento anteriormente adotado, passou a admitir, em hipóteses excepcionais, a revisão judicial do valor de penalidades administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, quando configurada flagrante desproporcionalidade ou irrazoabilidade, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justiça material.

4 - O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente que a matéria tenha sido implicitamente enfrentada.

5 - Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de e
mbargos de declaração
, com fins de prequestionamento, opostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
nos autos da a
ção

a
nulatória
de decisão administrativa com pedido de tutela provisória de urgência

movida por

BANCO BRADESCO S.A
.
, em que se impugna multa administrativa no valor original de R$ 408.333,33 (quatrocentos e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), aplicada no bojo do Processo Administrativo n. 51.007.001.21-0001605, instaurado pelo PROCON municipal.

O acórdão ora embargado deu
provimento parcial à apelação interposta pela instituição financeira
, mantendo a legalidade da sanção, porém
reduzindo o valor da multa
ao montante de
R$ 50.000,00
, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformado com a redução do
quantum
sancionatório, o Município embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão, contradição e obscuridade

ao deixar de se pronunciar sobre a existência de precedente análogo, de sua própria relatoria, no julgamento do processo n. 0013686-46.2014.8.11.0015, no qual foi
mantida integralmente multa administrativa imposta à empresa Oi S.A. no valor de R$ 3.500.000,00
,
também aplicada pelo PROCON, com base na mesma norma legal.

Sustenta que a ausência de fundamentação específica para a divergência entre os julgados fere o
princípio da isonomia e o dever de motivação das decisões judiciais
, previstos no art. 5º,
caput
, e no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como compromete a
coerência jurisprudencial
(art. 926 do CPC), por conferir tratamento desigual a situações substancialmente semelhantes.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, para que o v. acórdão esclareça expressamente as razões da redução da multa imposta ao Banco Bradesco, em contraste com a manutenção integral de penalidade superior aplicada em caso semelhante, ou, alternativamente, que se manifeste sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados,
para fins de prequestionamento

(Id. 279397858).

O Banco Bradesco S.A., por sua vez, apresentou
contrarrazões aos embargos
, pugnando pelo seu não acolhimento, ao argumento de que o acórdão embargado não padece de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, tendo fundamentado de forma clara e suficiente a redução da multa com base nas peculiaridades do caso concreto, afastando, portanto, qualquer alegação de omissão ou contradição. (Id. 28011876).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei. (
Id. 279413390).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Versam os presentes embargos de declaração sobre alegada omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a legalidade da penalidade administrativa imposta pelo PROCON municipal, mas reduzindo o valor da multa de R$ 408.333,33 para R$ 50.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta o Município embargante que o julgado incorreu em contradição e omissão, por não enfrentar a divergência objetiva entre este acórdão e outro proferido em situação similar, constante do processo n. 0013686-46.2014.8.11.0015, também de relatoria da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, no qual foi mantida integralmente multa administrativa no valor de R$ 3.500.000,00, aplicada à empresa Oi S.A. por infrações igualmente fundadas no Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, que a decisão ora embargada carece de motivação suficiente ao não explicitar os fundamentos jurídicos que justificariam o tratamento diferenciado entre situações processuais análogas, o que, em sua visão, viola os princípios da isonomia, da coerência jurisprudencial e da segurança jurídica, previstos nos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como no art. 926 do CPC.

No entanto, razão não assiste ao embargante. A decisão objurgada apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida à apreciação judicial, tendo ponderado expressamente os elementos concretos dos autos que justificaram a minoração da penalidade administrativa, notadamente o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano causado aos consumidores e a inexistência de vantagem econômica significativa obtida pela instituição financeira recorrente. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no caso, deu-se em estrita conformidade com os parâmetros jurisprudenciais consolidados, sendo, portanto, manifestação legítima da discricionariedade jurisdicional.

A alegada divergência com precedente anterior desta mesma relatoria não configura, por si só, vício apto a ensejar o manejo dos aclaratórios. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a simples invocação de julgamento anterior com conclusão diversa não impõe o dever de uniformização absoluta do colegiado, sobretudo quando ausente demonstração cabal de identidade fática e jurídica entre os casos comparados. Além disso, eventual inconsistência jurisprudencial deve ser sanada pelos meios recursais próprios, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão.

Ademais, o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos invocados no recurso de apelação, não havendo omissão quanto aos pontos relevantes e necessários à solução da controvérsia. Ressalte-se que o vício de omissão a que alude o art. 1.022, II, do CPC refere-se à ausência de pronunciamento judicial sobre questões efetivamente submetidas ao debate processual, o que não se verifica no caso dos autos.

Cumpre ainda consignar que esta relatoria, ao longo do tempo, já adotou posição mais restritiva quanto à possibilidade de revisão judicial do valor de penalidades administrativas, entendendo, em situações pretéritas, que não caberia ao Judiciário adentrar na discricionariedade da Administração quanto ao quantum fixado. Todavia, ao apreciar o Recurso de Apelação Cível n. 1002368-94.2021.8.11.0000, reavaliei esse entendimento, passando a admitir, em hipóteses
excepcionais
, a possibilidade de
revisão judicial da multa administrativa
,

quando caracterizada
flagrante desproporcionalidade ou irrazoabilidade
,
inclusive para evitar abusos sancionatórios — tanto no sentido de
penalidades ínfimas
quanto
exorbitantes
.

Assim, a redução da multa no caso concreto não constitui quebra de coerência jurisprudencial, mas
aplicação consciente e fundamentada de nova diretriz interpretativa
,
ajustada à realidade do caso e aos princípios que regem o exercício do poder sancionatório do Estado. Tal evolução jurisprudencial, longe de comprometer a isonomia, representa o aprimoramento do controle judicial da legalidade e da justiça material dos atos administrativos sancionatórios.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, registre-se que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais alegadamente violados, bastando, para tanto, que a matéria tenha sido implicitamente enfrentada, como ocorreu na espécie. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, o prequestionamento implícito é suficiente para fins de admissibilidade de recursos excepcionais, não sendo exigida a transcrição literal dos artigos legais no corpo da decisão.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025